Tribunal: TJDFT
Processo: 0720109-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720109-81.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS BENICIO WANDERLEY RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS PREPARATÓRIOS. DIFERENCIAÇÃO. ATOS EXECUTÓRIOS INICIADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. PATAMAR. REDUÇÃO. METADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DETRAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Iniciada a fase de atos executórios com a conduta de destruição de obstáculo, no caso, quebra do cadeado, que protegia o bem objeto de crime (bicicleta), inviável a absolvição do réu sob o fundamento de que praticou apenas atos preparatórios. 2. Adequada e proporcional a redução da pena em 1/2 (metade) pela causa de diminuição referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), uma vez que a interrupção dos atos executórios se deu na fase intermediária do “iter criminis”. 3. Encontrando-se o réu em liberdade, compete ao Juízo da Execução a detração do tempo da pena em virtude do período de prisão cautelar, como estabelece o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo que atos meramente preparatórios não constituem infração penal. Assevera que o rompimento do cadeado, no entendimento atual do STJ, configura atos meramente preparatórios; b) artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, sustentando ser cabível a fixação do regime aberto para cumprimento de pena, em que pese ser o réu reincidente, uma vez que trata de bem com valor irrisório e sequer chegou a ser subtraído pelo acusado. Por fim, aponta divergência jurisprudencial em relação às teses acima discorridas, colacionando julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, apesar da insurreição defensiva, conforme trazido na sentença, não restam dúvidas de que o réu ultrapassou a fase da cogitação do crime de furto e deu início a sua execução, quando, mediante dolo de subtrair objeto de terceiro, sentou-se próximo à bicicleta, e depois de algum tempo, enquanto simulava o uso de um aparelho celular, abriu sua mochila, pegou o alicate e rapidamente quebrou o cadeado que estava prendendo a bicicleta no bicicletário. Nesse sentido, o vídeo (ID 35339159), o laudo pericial (ID 35339159) e a própria confissão parcial do réu (ID 35339216) são contundentes em confirmar que ele deu inicio à consumação da prática do crime de furto com o corte do cadeado, que só não se consumou por motivos alheios à sua vontade. Desta forma, correta a manutenção da sentença que condenou o ora recorrente pela tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4o, inciso I, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) (ID 38627697). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, uma vez que a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITOS DE IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA N. 269 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante deste Tribunal, hipótese ocorrida nos autos. 2. É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao reincidente condenado a 4 meses e 2 dias de detenção, a teor da Súmula n. 269 do STJ. 3. Inaplicável a detração nos casos em que o regime mais gravoso para o cumprimento da pena foi estabelecido em virtude de o réu ser reincidente. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.989.471/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2o, "c", e § 3o, do Código Penal; são eles: ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na hipótese, sendo o agravante reincidente e havendo sido a pena fixada em 1 mês de detenção, o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.654.903/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 1/10/2020.) Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito aos indicados dissensos pretorianos, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023